Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-72.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001524-72.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAUTO ARAGAO PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO TRAVALINO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA DO
OBJETO
.
ASTREINTES. VALOR DA MULTA JÁ REDUZIDO NA ORIGEM.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia (ID nº
69212606)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA (ID nº 69212599) nos autos de nº 8001524-72.2020.8.05.0229, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora, fixando, entretanto, as
astreintes
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em definir
houve o

descumprimento injustificado
e a possível exorbitância do valor
fixado a título de
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia
acerc
a

da manutenção de multa arbitrada a título de
astreintes
em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer.

4. A pretensão
recursal
restringe
-
se
n
a

inexistência de descumprimento injustificado e do pedido de exclusão da multa fixada a título de
astreintes
.

5. Do exame dos autos, a sentença
(
ID.
6
9212599
) se mostrou acertada ao manter a fixação da multa em razão do descumprimento da medida liminar, porém
reduzindo seu valor, atendendo à proporcionalidade e não excessividade.

6.
Assim, não há razões para a reforma da sentença, devendo ser mantida nos exatos termos estabelecidos pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É cabível a fixação de multa diante do descumprimento de ordem liminar, e, estando seu valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se vislumbra a exclusão ou a redução pleiteada pelo apelante
.

Dispositivo relevante ci
tado
:
art
.

6º,
caput
, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

(
REsp
n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014,
DJe
de 11/4/2014.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001524-72.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
o
Estado da Bahia e apelado
ADAUTO ARAGAO PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD
9
)